Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.
2. Os requisitos necessários para a aplicação da regra prevista no artigo 940 do Código Civil são os seguintes: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor.
3. Se os elementos carreados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a postura maliciosa do exequente, não há margem para o acolhimento da pretensão recursal. O acervo probatório, em verdade, indica que a continuidade da execução derivou de desorganização administrativa da parte apelada e da inércia do executado (não obstante citado, deixou de apontar o pagamento da obrigação perseguida).
4. Recurso conhecido e desprovido.